Tribunal: STJ
Processo: 1096920-78.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478871 - SP(2023/0360654-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: ATMOSPHERE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: WALTER MARRUBIA PEREIRA JUNIOR - SP281965
LUCAS MARGANELLI DIAS - SP335974
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
POR RESCISÃO ANTECIPADA E APLICABILIDADE DO CDC. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, por não demonstração de
art. 1.022
ofensa aos arts. 408, 421, 421-A e 422 do CC e aos arts. 2o, 6o, VIII, e 51 da
e por deficiência de fundamentação, consistente em mera
Lei n. 8.078/1990,
referência a dispositivos legais, sem a necessária argumentação.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
inexigibilidade de débitos e obrigações acessórias em plano de saúde coletivo
rotulado como “falso coletivo”.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
resilição unilateral a partir de 1o/
reconheceu a inexigibilidade da
10/2021,
mensalidade relativa ao término do período de carência e da multa por rescisão
antes do término, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e
489, §1o, IV, do CPC por omissão quanto à legalidade da multa rescisória, à
cláusula penal, à liberdade econômica e ao pacta sunt servanda; (ii) saber se se
aplica o
o do CDC à relação entre pessoas jurídicas no plano coletivo
art. 2
empresarial qualificado como “falso coletivo”; (iii) saber se os arts. 408, 421, 421-
A e 422 do CC validam a cláusula penal de multa por rescisão antecipada em razão
da liberdade contratual e da alocação de riscos; (iv) saber se os arts. 113 e 442 do
Documento eletrônico VDA55102116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a74a9c81-ccab-4b9a-9839-dda515134d37

CC impõem interpretação contratual pela boa-fé objetiva e pelos usos do lugar; e
(v) saber se o
, da Resolução n.
da ANS permanece válido
art. 17, caput
195/2009
para permitir estipulação contratual das condições de rescisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem analisou a
controvérsia considerando ilícita a cláusula e a exigência de fidelidade mínima e,
por consequência, a multa contratual.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão decidiu ser aplicável o CDC aos
contratos de plano de saúde “falso coletivo” com reduzido número de
beneficiários, conforme a orientação desta Corte.
8. A revisão da legalidade da cláusula contratual que prevê a multa por rescisão e
fidelidade demandaria interpretação de cláusulas e reexame de provas, o que é
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta de modo suficiente as questões centrais da controvérsia. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
jurisprudência desta Corte sobre a incidência do CDC em plano de saúde “falso
coletivo”. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório quanto à validade de multa
por rescisão”.
CPC, arts. 1.022, 489, §1o IV, 85, §11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
408, 421, 421-A, 422, 113, 442;
arts. 2o, 6o, VIII, 51;
Lei n. 8.078/1990,
o ;
parágrafo único, II.
Lei n. 13.874/2019, art. 3
Lei n. 9.656/1998, art. 13,
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio
24/2/2025;
EREsp n. 1.692.594/SP,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a74a9c81-ccab-4b9a-9839-dda515134d37

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a74a9c81-ccab-4b9a-9839-dda515134d37

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478871 - SP(2023/0360654-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: ATMOSPHERE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: WALTER MARRUBIA PEREIRA JUNIOR - SP281965
LUCAS MARGANELLI DIAS - SP335974
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
POR RESCISÃO ANTECIPADA E APLICABILIDADE DO CDC. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, por não demonstração de
art. 1.022
ofensa aos arts. 408, 421, 421-A e 422 do CC e aos arts. 2o, 6o, VIII, e 51 da
e por deficiência de fundamentação, consistente em mera
Lei n. 8.078/1990,
referência a dispositivos legais, sem a necessária argumentação.
2. A controvérsia envolve ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
inexigibilidade de débitos e obrigações acessórias em plano de saúde coletivo
rotulado como “falso coletivo”.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
resilição unilateral a partir de 1o/
reconheceu a inexigibilidade da
10/2021,
mensalidade relativa ao término do período de carência e da multa por rescisão
antes do término, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e
489, §1o, IV, do CPC por omissão quanto à legalidade da multa rescisória, à
cláusula penal, à liberdade econômica e ao pacta sunt servanda; (ii) saber se se
aplica o
o do CDC à relação entre pessoas jurídicas no plano coletivo
art. 2
empresarial qualificado como “falso coletivo”; (iii) saber se os arts. 408, 421, 421-
A e 422 do CC validam a cláusula penal de multa por rescisão antecipada em razão
da liberdade contratual e da alocação de riscos; (iv) saber se os arts. 113 e 442 do
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

CC impõem interpretação contratual pela boa-fé objetiva e pelos usos do lugar; e
(v) saber se o
, da Resolução n.
da ANS permanece válido
art. 17, caput
195/2009
para permitir estipulação contratual das condições de rescisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem analisou a
controvérsia considerando ilícita a cláusula e a exigência de fidelidade mínima e,
por consequência, a multa contratual.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão decidiu ser aplicável o CDC aos
contratos de plano de saúde “falso coletivo” com reduzido número de
beneficiários, conforme a orientação desta Corte.
8. A revisão da legalidade da cláusula contratual que prevê a multa por rescisão e
fidelidade demandaria interpretação de cláusulas e reexame de provas, o que é
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta de modo suficiente as questões centrais da controvérsia. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
jurisprudência desta Corte sobre a incidência do CDC em plano de saúde “falso
coletivo”. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório quanto à validade de multa
por rescisão”.
CPC, arts. 1.022, 489, §1o IV, 85, §11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
408, 421, 421-A, 422, 113, 442;
arts. 2o, 6o, VIII, 51;
Lei n. 8.078/1990,
o ;
parágrafo único, II.
Lei n. 13.874/2019, art. 3
Lei n. 9.656/1998, art. 13,
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio
24/2/2025;
EREsp n. 1.692.594/SP,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARE PLUS
MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por
art. 1.022
não demonstração da vulneração dos arts. 408, 421, 421-A e 422 do Código Civil e
dos arts. 2o, 6o, VIII, e 51 da Lei n. 8.078/1990.
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 376-380.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com inexigibilidade de débitos e obrigações acessórias.
O julgado foi assim ementado (fl. 281):

Plano de saúde. Ação declaratória de rescisão contratual e de inexigibilidade
de débitos. Sentença de procedência. Contrato “falso coletivo” que está sujeito às
normas do CDC. Estipulante de contrato coletivo que não pode ser compelida a
pagar penalidades pela inobservância de período de fidelidade. Nulidade do
parágrafo único do
da RN no
da ANS, declarada em ação coletiva
art. 17
195/2009
movida pelo PROCON-RJ (processo no 0136265-83.2013.8.26.5101) e pela própria
agência reguladora (RN no
da ANS). Invalidade da disposição contratual
455/2020
que instituiu as penalidades. Circunstância que impede a aplicação da multa de
forma proporcional. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
337):
Embargos de declaração. Vícios do
do CPC não configurados.
art. 1.022
Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos
legais
argumentos suscitados pela parte. Embargos opostos com caráter
e/ou
infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a
presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, já que o
acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo específico, os
argumentos sobre a legalidade da multa por rescisão antecipada em contrato
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

coletivo empresarial, a cláusula penal prevista no Código Civil, a liberdade
econômica (
e o
, além de não apresentar
Lei n. 13.874/2019)
pacta sunt servanda
fundamentação adequada;
b) 2o do Código de Defesa do Consumidor, porque a relação entre
pessoas jurídicas não configurou consumo e a recorrida não é destinatária final, de
modo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia;
c) 408, 421, 421-A e 422 do Código Civil, pois a cláusula penal de multa
rescisória foi válida e decorrente da alocação de riscos e da liberdade de contratar
entre partes paritárias, devendo ser preservados a boa-fé e a função social do
contrato;
d) 113 e 442 do Código Civil, porquanto foram mencionados para fins
de interpretação contratual pela boa-fé objetiva e usos do lugar da contratação.
Aponta, ainda, Resolução ANS n.
, e defende
195/2009, art. 17, caput
que o dispositivo permaneceu válido, autorizando que as condições de rescisão
constassem do contrato, bem como menciona a Resolução ANS n.
para
455/2020
afirmar que apenas o parágrafo único do
da RN
foi anulado.
art. 17
195/2009
Requer o provimento do recurso para que se reconheça violação legal
indicada.
Contrarrazões às fls. 346-355.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com inexigibilidade de débitos e obrigações acessórias, em que a parte
autora pleiteou a imediata rescisão do contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes, com a manutenção da cobertura até o final de setembro de 2021, e
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

a declaração de inexigibilidade da multa contratual e da mensalidade relativa ao
período de carência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para declarar a resilição unilateral do contrato a partir de 1o/
e a
10/2021
inexigibilidade da mensalidade relativa ao término do período de carência e da
multa por rescisão antes do término, condenando a ré ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação
e majorando os honorários para 15% do valor atualizado da causa.
I -
do CPC
Art. 1.022
A recorrente alega omissão do acórdão, que teria deixado de se
pronunciar quanto a legalidade da multa aplicada por se tratar de contrato coletivo
empresarial, na liberdade econômica e no princípio da pacta sunt servanda.
O Tribunal, considerando ilícita da exigibilidade de prazo mínimo de
fidelidade, com base em julgamento de ação coletiva com efeito
,
erga omnes
concluiu não haver motivo legal ou contratual para incidência da multa (fls. 288-
289).
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a
art. 1.022
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II -
o do Código de Defesa do Consumidor
Art. 2
A recorrente alega que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
à hipótese, pois a relação se estabeleceu entre duas pessoas jurídicas, envolvendo
questões financeiras restritas às partes contratantes, não envolvendo os
beneficiários, não sendo a recorrida destinatária final do serviço.
O Tribunal, ao manter a sentença, reconheceu a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida, seja com base na
Súmula n. 608 do STJ, seja em razão de considerar o contrato falso coletivo, com
apenas 8 vidas. Confira-se (fl. 284):

Inicialmente equivoca-se a ré ao afirmar que a relação entre as partes não está
sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, de acordo com a Súmula no 608 do STJ, “Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
Os contratos coletivos de seguro saúde ou empresariais como rotulado pela
apelante também estão sujeitos ao CDC, assim como os individuais e familiares.
Aliás, no caso em exame o contrato celebrado sequer pode ser considerado
como coletivo ou empresarial -, na medida em que possui apenas 8 (oito)
beneficiários, consubstanciando a hipótese de falsa coletivização do contrato e
atraindo a incidência do regramento dos contratos individuais e familiares ao caso
concreto.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a
incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas,
especificamente os planos considerados como falso coletivos, em razão da
natureza híbrida e da situação de vulnerabilidade.
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

Neste sentido é o entendimento já consignado por esta Corte:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA)
BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E
COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC.
VULNERABILIDADE
CONFIGURADA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza
híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida
diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em
contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes
livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por
preços mais baixos e atraentes.
2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade
inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de
negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa
caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.
3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos
beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do
parágrafo
art. 13,
único, II, da
porém, a rescisão deve ser devidamente motivada,
Lei n. 9.656/1998,
incidindo a legislação consumerista.
4. Embargos de divergência providos.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EREsp n. 1.692.594/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
12/2/2020,
19/2/2020.
Portanto, o acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ,
no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica,
o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes,
no caso apenas oito beneficiários, justifica a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, autorizando tratamento excepcional.
Assim, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
III - Arts. 408, 421, 421-A e 422 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
violou os dispositivos citados ao não reconhecer a legalidade da cobrança de multa
prevista em contrato.
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

O Tribunal de origem concluiu pela nulidade da cláusula contratual
que prevê multa pela rescisão contratual – seja em razão do aviso prévio, seja pela
rescisão puramente –, considerando o julgamento da ação civil pública 0136265-
83.2013.4.02.51.01 pelo TRF da 2a Região, que reconheceu a abusividade da
exigência de aviso prévio pelo contratante, em caso de rescisão de contrato
coletivo empresarial de plano de saúde.
Destacou ainda a Corte local que (fls. 287-289):

Conforme bem decidido em primeiro grau, a ação coletiva promovida pelo
PROCON-RJ perante a Justiça Federal (processo no 0136265-83.2013.4.02.5101)
resultou na declaração de nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução
Normativa no
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
195/2009
A sentença que acolheu a pretensão do referido órgão de proteção ao
consumidor foi proferida para: “Declarar nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN
195, de 14 de julho de 2009, da ANS, autorizando, de conseguinte, que os
consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas
contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 2 meses de
pagamento antecipado de mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”.
Referida sentença, agora já transitada em julgado, produz efeitos em âmbito
nacional (STF, repercussão geral, Tema 1075) e a tese que dela emerge é a da
abusividade da instituição de multas contratuais derivadas da violação de prazos
mínimos de fidelidade.
Aliás, em cumprimento àquela decisão judicial, a própria ANS editou a
Resolução Normativa no
determinando que “[...] fica anulado o disposto
455/2020,
no parágrafo único do
da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de
art. 17,
2009”.
Ao contrário do que defende a apelante, o fato de não ter sido revogado o
caput do
da RN no
é irrelevante, pois era o parágrafo único que
art. 17
195/2009
condicionava a rescisão imotivada à observância do prazo mínimo de vigência de 12
meses.
Assim sendo, ainda que a ré não se conforme, quaisquer cláusulas contratuais
com disposições nesse sentido são mesmo nulas de pleno direito, mostrando-se
acertado o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de penalidade com base
na cláusula 19.4.1 do contrato.
E uma vez confirmada a irregularidade do fundamento principal da multa, não
há que se cogitar sua incidência de forma proporcional, sequer pleiteada na
contestação).

Em sede de embargos declaratórios, a Corte estadual esclareceu (fl. 340):
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

No caso em exame o v. acórdão foi claro ao decidir que é nula a cláusula
contratual que prevê multa derivada da violação de prazos mínimos de fidelidade,
seja porque declarada a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução
Normativa no
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com
195/2009
efeitos em âmbito nacional (STF, repercussão geral, Tema 1075), seja porque
aplicável à relação jurídica das partes as normas do Código de Defesa do
Consumidor.
Cumpre destacar, de todo modo, que a norma do artigo 3° da
não ampara a pretensão da embargante, pois embora celebrado
Lei no 13.874/2019
por pessoa jurídica o contrato não pode ser considerado paritário lembre-se que
como decidido se trata de contrato “falso coletivo” -, celebrado mediante a adesão a
cláusulas e condições gerais predispostas.

Desse modo, rever as conclusões sobre a legalidade da cobrança de
multa prevista em contrato reclama a análise de cláusula contratual e o reexame
fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: e5130886-1834-4b17-81e7-98c6199d1318

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.478.871 / SP
Número Registro: 2023/0360654-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10969207820218260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: ATMOSPHERE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS : WALTER MARRUBIA PEREIRA JUNIOR - SP281965
LUCAS MARGANELLI DIAS - SP335974
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:10
Código de Controle do Documento: e52e8f2f-abea-4978-8fe5-d2e02686a7e8

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:10
Código de Controle do Documento: e52e8f2f-abea-4978-8fe5-d2e02686a7e8